Tribunal: TJDFT
Processo: 0733166-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGREDO DE JUSTIÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. SIGILO MANTIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PACTO VERBAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. LIBERALIDADE VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO. EXPECTATIVA FRUSTRADA. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de preliminar atinente à inadequação do segredo de justiça ao caso, tendo em vista a ausência de impugnação especifica contra a fundamentação constante em segunda decisão que manteve o sigilo processual, com amparo no artigo 206 da Lei n.o 9.279/96.
2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida, abstratamente, com base nas afirmações contidas na inicial. Devem ser rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva quando possível observar, em tese, a relação subjetiva de pertinência entre a parte autora e a parte ré.
3. A relação contratual, independente de sua forma, representa um acordo de vontade entre os contratantes, mediante assunção de obrigações recíprocas entre os contratantes, impondo-se observar, ainda, a liberdade contratual, a função social do contrato (art. 421, CC) e os princípios da probidade e boa-fé objetiva, no curso de todo o iter contratual, ou seja, antes, durante e após a celebração, conclusão e execução (art. 422, CC).
4. Constatado não haver prévia relação contratual ou obrigacional a vincular as partes, tampouco expresso requerimento de serviços pela ré, ainda que em fase pré-contratual, não há que se falar em contraprestação e pagamento pelos serviços prestados pelos autores por mera liberalidade, destinados a uma futura e eventual contratação.
5. Comprovado o nítido conhecimento da parte autora quanto ao procedimento devido para a efetiva contratação junto à empresa ré, a ausência de prévia e efetiva contratação, ainda que verbal, a vincular a empresa ré, tampouco efetivo requerimento de prestação de serviço e inexistência de solicitação de exoneração de cargo público, revela-se indevida a pretendida condenação da ré em danos materiais ou morais.
6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo não provido.